Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO NO JUÍZO DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I, AMBOS DO CPC. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA
1. “A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito." (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe de 17/3/2016).
2. O Juízo de origem determinou a regularização da representação processual (art. 321 do CPC) que não foi atendida pela parte autora, ensejando corretamente o indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.
3. Apelação conhecida e não provida.